Tribunal: TJSP
Processo: 0013457-60.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0013457-60.2019.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante LOURINI
ALVES BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por LOURINI ALVES
BARBOSA, qualificada nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40392
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013457-60.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: LOURINI ALVES BARBOSA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela sentenciada
LOURINI ALVES BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo de
Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, nos autos de Execução Criminal
no 0000293-54.2019.8.26.0664, indeferiu seu pedido de manutenção da
prisão domiciliar, eis que houve sua condenação definitiva (fls. 09/10).
Sustenta a Agravante que “... consoante se verifica do Boletim
Informativo a agravante possui bom comportamento carcerário e já cumpriu
o lapso. Cumprido o lapso, consoante boletim informativo, bem como
estando presente os requisitos do merecimento, não se pode obstar a
concessão de progressão ou manutenção do cumprimento de regime retro
...”. Encerra pleiteando o provimento do recurso, “... deferindo-se a
manutenção do regime ou progressão da agravante ...” (fls. 07/08).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 35/41).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 42).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do desprovimento da pretensão recursal
(fls. 94/97).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a d.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente
intimada aos 07.01.2020 (fls. 91).
É o relatório.
A Agravante foi condenada às penas de 11 anos, 02 meses e 12
dias de reclusão, em regime fechado e, 1580 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração aos art. 33, caput e art. 35, caput, c.c. art. 40, III e VI,
todos da Lei no 11.343/2006.
Tendo em vista o trânsito em julgado da condenação aos
22.02.2019 (fls. 69), foi expedido Mandado de Prisão em desfavor da
Agravante, cumprido aos 19.03.2019 (fls. 73).
O art. 117, da Lei de Execução Penal, está assim redigido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV- condenada gestante.”
Como se constata, referida norma tem aplicabilidade apenas
àqueles que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso da
Agravante, que foi condenada ao cumprimento de pena em regime fechado.
Impossível, portanto, que receba o benefício da prisão
domiciliar, já que, pelo sistema progressivo, terá, necessariamente, que
cumprir a pena em regime intermediário, para só então preencher eventual
requisito necessário para o benefício almejado.
Ademais, vale destacar que, como bem salientado pelo douto
Promotor de Justiça, doutor GUSTAVO SILVA TAMAOKI, “... não está
demonstrada a imprescindibilidade da presença da sentenciada, bem como a
necessidades especiais por parte da filha. Não bastasse isso, é preciso
considerar que os princípios constitucionais que regem o processo penal,
especialmente, o processo de execução, tutelam tanto os direitos individuais
dos cidadãos, como também os do Estado-Coletividade ...” (fls. 38).
Logo, correta a r. decisão agravada.
No mais, vale destacar que, quanto ao pleito de progressão de
regime, não houve manifestação nos autos, sendo certo que a análise da
questão neste momento, acarretaria supressão de Instância, o que não só pode
como deve ser evitada.
Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto por LOURINI ALVES BARBOSA, qualificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)